Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703180-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: FABIANO AUGUSTO VILLELA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA DE CARVALHO VILLELA D E S P A C H O Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, para cobrança de cheque, em que o devedor faleceu no curso do processo. Houve a substituição processual do polo passivo pelo espólio de Fábio Augusto Villela Filho (ID 79062594 - Pág. 1 e ID 88247667 - Pág. 1 dos autos de origem). A cobrança de dívidas do espólio faz-se, em regra, pela habilitação do credor no inventário, nos termos do art. 642 do CPC. Entretanto, pode o credor optar pela continuidade da ação de execução, com a realização de atos expropriatórios que alcancem os bens do inventário por meio do juízo cível. Constata-se que a empresa agravante elegeu a primeira hipótese e já foi habilitada nos autos do inventário (processo no 0710584-29.2018.8.07.0020 – ID 62228114 - Pág. 1), por meio de sentença nos autos da ação de habilitação de crédito, processo no 0712009-57.2019.8.07.0020, com trânsito em julgado em 28/05/2020. Confira-se: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de habilitação do crédito de R$ 27.676,51, em favor de DMP COMÉRCIO DE ALMENTOS LTDA ME, devendo a inventariante reservar bens ou separar o dinheiro necessário para o pagamento do credor, ou descontar o referido valor antes da partilha. Resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.” De acordo com entendimento jurisprudencial sobre o tema, “uma vez eleita a via judicial pelo credor, em que se deu a efetiva habilitação do crédito no bojo do inventário, não é dado a esse credor a possibilidade de se valer de nova via judicial para obter o mesmo crédito, seja em relação ao próprio espólio, seja em relação ao co-devedor, pois, em ambos os casos, a habilitação de crédito anteriormente intentada e judicialmente homologada já atingiu tal finalidade, tornando a adoção de outra medida judicial (seja, executória, ou de cobrança), por conseguinte, absolutamente inócua, e, mesmo, desnecessária” (REsp 1167031/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2011, DJe 17/10/2011). Em outro termos, não haveria mais interesse no prosseguimento do feito executivo, sob pena de se incorrer em cobrança dúplice. Nesse sentido, colaciono aresto deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PESSOA INCAPAZ. INOCORRÊNCIA. FALCULDADE ESTAMPADA NO ART. 1.017 DO CPC. HABILITAÇÃO PRÉVIA DO CRÉDITO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. DUPLICIDADE DE COBRANÇAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES STJ. (...) 3. A regra do art. 1.017, §2o, do Código de Processo Civil deve ser interpretada como mera faculdade concedida ao credor, que pode optar pela propositura da ação de execução/ cumprimento de sentença ou, ainda, pelo procedimento de habilitação previsto no dispositivo retromencionado. Entretanto, uma vez eleita a via judicial pelo credor, com a habilitação do crédito nos autos do inventário, resta obstado o prosseguimento de cumprimento de sentença referente ao mesmo título judicial executivo, proposto posteriormente, ante a ausência de interesse de agir. Precedentes do STJ. 4. Considerando que as matérias atinentes às condições da ação são cognoscíveis de ofício e configuram matéria de ordem pública, tenho que comportam apreciação em qualquer tempo e grau de jurisdição, a impulsionar, in casu, o reconhecimento da ausência de interesse de agir nesta sede recursal. Precedentes STJ. 5. Recurso provido para, de ofício, determinar o cancelamento da penhora, bem assim a extinção do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Unânime. (Acórdão 1241951, 07263184620198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020). (g.n.). Neste contexto, considerando a possível ausência de interesse de agir e em homenagem contraditório e a ampla defesa, intime-se a agravante para se manifestar quanto a continuidade da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator